Tribunal: STF
Processo: Rcl 54027
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por José Odair de Sousa, em 15.6.2022, contra julgado do Presidente do Colégio Recursal da 27ª Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente/SP, no Processo n. 0000037-19.2022.8.26.9035, pelo qual teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 27.7.2020, José Odair de Sousa ajuizou ação de obrigação de fazer combinado com danos morais contra o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo – com o objetivo de condenar o DETRAN/SP “ao pagamento da indenização por danos morais nos importes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor do requerente, em razão da demora abusiva e injustificada da entrega de encaminhamento para que o condutor realize Curso de Reciclagem e proceda com a devolução de sua CNH” (fl. 8, doc. 4).



    Em 24.5.2021, o magistrado do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Regente Feijó/SP julgou “parcialmente procedente o pedido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para condenar o requerido DETRAN-SP na obrigação de fazer, consistente em fornecer ao autor o documento necessário para que possa iniciar o curso de reciclagem imposto no PA n. 196-0/2013 e no PA n. 268-9/2016 e, após aprovado, entregue o certificado de frequência e aprovação do curso de reciclagem, sendo-lhe entregue ou permitida a renovação de sua CNH” (fl. 6, doc. 6).



    Contra essa decisão, José Odair de Sousa interpôs recurso ordinário, desprovido pela 2ª Turma do Colégio Recursal de Presidente Prudente:



    “Ação de Obrigação de Fazer e Danos Morais. Multa de Trânsito. Sanção administrativa cumprida. Parcial procedência afastando o pedido de dano moral. Recurso do autor para concessão de indenização por danos morais improvido. Mero dissabor da vida moderna sem condão de indenização” (fl. 2, doc. 10).



    Contra essa decisão, José Odair de Sousa interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. XXXIII, a al. b do inc. XXXIV e o inc. LXXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição. 



    Em 18.4.2022, o Presidente do Colégio Recursal da 27ª Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente/SP inadmitiu o recurso extraordinário:



    “Vistos



    O Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE 748371 (tema 660- Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.) e o ARE 639228 ( tema 424 - Indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial), decidiu pela a ausência de repercussão geral da questão. 



    Como o caso “sub examine” amolda-se a esse tema, com o permissivo do art.1030, I, alínea "a" do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso extraordinário de fls. retro, e determino a remessa dos autos à vara de origem. 



    Aguarde-se o prazo do trânsito em julgado da presente decisão e devolva-se à comarca de origem” (doc. 13).



    Contra essa decisão, José Odair de Sousa interpôs agravo recurso extraordinário com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não conhecido pelo Presidente do Colégio Recursal da 27ª Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente/SP:



    “Vistos. 



    Cuida-se de agravo nos termos do art. 1042 do CPC que desafia decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário pelo reconhecimento de que sobre a matéria já se pronunciara o Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao regime da repercussão geral na forma do art. 1039, par. §2º, do Código de Processo Civil e art. 328-A, §1º do RISTF. Ocorre que, conforme decidido em questão de ordem referente ao agravo de instrumento n. 760.538, é incabível o agravo (art. 1042 do CPC) contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 



    Além do que, conforme assentado também nas Reclamações n. 7.547/SP e 7.659/SP, se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, como no presente caso, não é cabível a interposição do agravo do art. 1042 do CPC.



    Neste sentido, segue decisão do Ministro Joaquim Barbosa no ARE 761661 AGR/PR:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DECONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. (...) Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro’. 



    Ante o exposto, NÃO RECEBO O PRESENTE RECURSO, e determino a remessa dos autos à vara de origem” (doc. 15).



    Contra essa decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal da 27ª Circunscrição Judiciária de Presidente Prudente/SP, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega “a existência da súmula n. 727 do STF que assim preconiza: ‘727. Não pode o Magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais’” (fls. 3-4, doc. 1). 



    Sustenta que “houve total desprezo pelo que consta da súmula supracitada, o r. Magistrado Presidente do Colégio Recursal, jamais deveria deixar de encaminhar o agravo de instrumento interposto pelo recorrente, sendo que o Magistrado a quo usurpou a competência que é exclusiva do Supremo Tribunal Federal“ (fl. 4, doc. 1).



    Salienta ser “perfeitamente cabível [a reclamação] a fim de reconhecer a ilegalidade da decisão (fls.7/8 do Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário- Proc. 0000037-19.2022.8.26.9035) de modo que o recurso seja devidamente apreciado por esta venerada Corte” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “a suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (art. 989, inciso II do CPC)” (fl. 6, doc. 1). 



    Pede seja julgada procedente a “reclamação para cassar, reformar e surtar de imediato (art. 992 e 993 do CPC) os efeitos do acordão, que contrária frontalmente os princípios e dispositivos constitucionais” (sic, fl. 6, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se dá na espécie. 



    5. Põe-se em foco, na reclamação, se, ao desprover recurso extraordinário com agravo interposto contra a aplicação da repercussão geral na origem, ao fundamento de ser incabível agravo, para o Supremo Tribunal Federal, com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal. 



    6. A decisão reclamada está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou não caber recurso ou outro instrumento processual ao Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    Este Supremo Tribunal assentou que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018).



    7. No caso em análise, o princípio da fungibilidade recursal aplica-se quando recurso inadequado é considerado válido, por haver controvérsia, na doutrina ou na jurisprudência, sobre o recurso adequado para impugnar a decisão judicial.



    Este Supremo Tribunal assentou que a conversão do recurso extraordinário com agravo em agravo regimental no Tribunal de origem aplica-se apenas aos agravos interpostos antes de 19.11.2009, quando havia controvérsia sobre o recurso adequado para impugnar a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. 



    Na espécie vertente, o recurso extraordinário foi inadmitido em 18.4.2022 (doc. 3), após este Supremo Tribunal ter assentado não caber recurso ou outra ação judicial para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo:



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais.



    Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação.



    Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS OU RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE QUANDO INTERPOSTO APÓS 19/11/2009. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 22.104-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora